Tribunal: TJPA
Processo: 0802460-86.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802460-86.2021.8.14.0401

APELANTE: DEIVISON FARIAS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

1. O prazo para interposição de recurso de apelação de sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juízo singular é de 5 (cinco) dias, conforme disposição contida no art. 593, inciso I, do CPP.

2. Na espécie, a sentença foi proferida em 17/11/2022, com intimação do réu pessoalmente em 14/12/2022 e da defesa pela publicação na imprensa oficial em 28/11/2022, sendo interposto o recurso por meio de petição somente em 18/01/2023, após o transcurso do quinquidio legal, que se encerrou em 19/12/2022, conforme certificado nos autos.

3. Sendo assim, é intempestiva a apelação interposta fora do prazo legal, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso, restando prejudicada a análise meritória.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de DEIVISON FARIAS SILVA, objetivando reformar a sentença que o absolveu por insuficiência de provas da autoria do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (ID 12784456).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição sob fundamento diverso, aduzindo que restou provado que não concorreu para a infração penal, nos termos do art. 386, IV, do CPP (ID 15573544).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 15573548), enquanto a Procuradoria de Justiça, em juízo de admissibilidade dos pressupostos processuais, opinou pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 16663298).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade dos pressupostos processuais, verifico que o apelo é extemporâneo, faltando-lhe o requisito da tempestividade, motivo pelo qual não pode ser conhecido.

A esse respeito, consigne-se que das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juízo singular caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias, consoante disposto no art. 593, inciso I, do CPP.

Sendo assim, o recurso deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal, ressaltando-se que os prazos recursais são fatais, contínuos e peremptórios, conforme dicção do art. 798 do CPP, fluindo a contagem inicial no primeiro dia útil subsequente à ciência da decisão.

Nesse espeque, a intimação da sentença deve ser realizada pessoalmente quando o réu estiver preso, e quando se livrar solto, será feita pela sua intimação pessoal ou do defensor por ele constituído nos autos, nos termos do art. 392, incisos I e II, do CPP, que far-se-á por publicação na imprensa oficial, segundo consta no art. 370, § 1º, do CPP.

Na espécie, extrai-se dos autos que a sentença absolutória foi proferida em 17/11/2022 (ID 12784452), tendo a advogada do réu sido intimada através da publicação no Diário da Justiça Eletrônico em
28/11/2022
, enquanto o réu foi intimado pessoalmente em 14/12/2022(ID 12784464), não manifestando interesse em recorrer. No entanto, o recurso foi interposto por petição nos autos somente em 18/01/2023 (ID 12784466), conforme registrado na certidão da Secretaria da 10ª Vara Criminal de Belém (ID 12784468), que atesta a intempestividade do recurso, porquanto interposto fora do quinquidio legal, que se encerrou em 19/12/2022, conforme bem pontuado no parecer da Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO

CONHEÇO
do recurso por ser intempestivo e, por conseguinte, nego-lhe seguimento na forma do art. 133, X, do RITJPA, restando prejudicada a análise meritória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024